Tribunal: TJSP
Processo: 2139768-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes, mantendo a penhora recaída sobre o veículo de sua propriedade. Insurgência. Admissibilidade. Demonstração de que o automóvel penhorado nos autos é utilizado para o transporte da recorrente, que é portadora de necessidades especiais, para tratamento médico. Referido veículo que se vale da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes, mantendo a penhora recaída sobre o veículo de sua propriedade. Insurgência. Admissibilidade. Demonstração de que o automóvel penhorado nos autos é utilizado para o transporte da recorrente, que é portadora de necessidades especiais, para tratamento médico. Referido veículo que se vale da mesma importância atribuída ao imóvel protegido pela mencionada Lei no 8.009/93. Garantia do direito à dignidade da pessoa humana. Art. 1o, III, da Constituição Federal. Reconhecimento da impenhorabilidade do veículo utilizado pela agravante. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139768-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCIA
NEVES OLIVEIRA NISTICO e MARCIO NISTICO, é agravada PATRIMÔNIO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2139768-09.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz prolator:
Luciano Gonçalves Paes Leme
Processo:
1012330-61.2018.8.26.0008
Agravantes:
Márcia Neves de Oliveira Nistico e Márcio Nistico
Agravada:
Patrimônio
Construções
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes, mantendo a
penhora recaída sobre o veículo de sua propriedade. Insurgência.
Admissibilidade. Demonstração de que o automóvel penhorado nos
autos é utilizado para o transporte da recorrente, que é portadora de
necessidades especiais, para tratamento médico. Referido veículo que
se vale da mesma importância atribuída ao imóvel protegido pela
mencionada Lei no 8.009/93. Garantia do direito à dignidade da
pessoa humana. Art. 1o, III, da Constituição Federal. Reconhecimento
da
impenhorabilidade
do
veículo
utilizado
pela
agravante.
Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso
provido.
VOTO No 21921
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 217 dos autos da ação de execução de título extrajudicial, que
rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes, mantendo a penhora
recaída sobre o veículo de sua propriedade.
Defendem os recorrentes o levantamento da constrição
tendo em vista que o veículo penhorado é utilizado para o deslocamento da
executada Márcia, que “(...) é portadora de doença crônica degenerativa e
progressiva que acomete as articulações de todo corpo com graves sequelas
nas mãos e pés, por isso se aposentou por invalidez.”
Sustentam que o veículo é necessário para o tratamento
médico contínuo da sra. Márcia e que não poderia ser realizado por transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
público “(...) até porque não possui imunidade devido aos imunossupressores,
faz tratamento todo mês com medicação biológica, com infusão feita no
Hospital São Paulo (UNIFESP) e além disso também comparece ao
ambulatório por diversas vezes ao mês, para consultas e exames (DOCS
ANEXOS).”
Argumentam a possibilidade de interpretação extensiva
do art. 833 do Código de Processo Civil e de aplicação da Lei no 13.146/2015
ao presente caso para considerar impenhorável o veículo adaptado a pessoas
portadoras de necessidade especiais.
Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com o
acolhimento da impugnação apresentada e o levantamento da penhora havida
sobre o veículo em questão.
Recurso tempestivo, sem preparo, por serem os
agravantes beneficiários da justiça gratuita, e distribuído por prevenção a este
Relator em virtude do julgamento anterior da apelação no
1006452-24.2019.8.26.0008 por esta Câmara de Direito Privado.
Deferido o pedido de efeito suspensivo às fls. 259/260.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 265/269.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em face de Márcio Nistico e Márcia Neves de Oliveira Nistico, em que busca o
autor a satisfação de seu crédito no montante atualizado até a propositura da
ação de R$ 272.000,17 referente ao Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra de Unidade Autônoma firmado entre as partes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
08/02/2004, que teve por objeto a aquisição da unidade imobiliária do
condomínio Residencial Piazza Di Toscana, Edifício Palazzo Di Viareggio,
(unidade no 92) e (depósito no 41).
Citados, os executados apresentaram embargos à
execução, que foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer o
excesso de execução apontado e “(...) restringir o crédito da embargada às
cinco prestações relacionadas no demonstrativo de cálculo elaborado pelos
embargantes(cf. fls. 160), a serem acrescidas de multa moratória de 2% do
débito, além de correção monetária pelo IGP-M/FGVe de juros de mora de 1%
ao mês, ambos contados dos vencimentos das parcelas inadimplidas. Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e das
despesas processuais. Por sua vez, condeno a embargada no pagamento dos
honorários dos advogados dos embargantes, ora arbitrados em 10% do
excesso de execução existente ao tempo da distribuição da execução, a serem
atualizados pela tabela prática do TJSP, desde a propositura da ação
executiva. Sob outro prisma, condeno os embargantes no pagamento dos
honorários dos advogados da embargada, fixados em 10% do crédito em
execução, a serem acrescidos no valor do débito principal (cf. art. 85, § 13, do
CPC). O arbitramento dos honorários advocatícios levou em consideração o
julgamento antecipado, a complexidade ordinária da lide, a dimensão
econômica e a natureza da causa, os atos praticados e o grau de zelo
demonstrado. Em relação aos embargantes, beneficiários da gratuidade da
justiça, condiciono a exigibilidade das verbas de sucumbência à prévia
demonstração da cessação do estado de pobreza jurídica de ambos. Traslade-
se cópia desta sentença para os autos da execução e, oportunamente, lá
certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado, juntando cópias de eventuais
acórdãos proferidos após esta decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A apelação interposta pelos requeridos não foi provida e
o recurso especial interposto pelas mesmas partes ainda pende de julgamento.
Consta dos autos da execução que a pesquisa realizada
pelo sistema RenaJud localizou um veículo em nome da executada Márcia, um
Chevrolet/Onix 1.4AT LTZ, placas GHY5948, fabricado em 2019, modelo
2019, postulando o credor sua penhora, o que foi deferido pelo magistrado
singular, recaindo sobre o bem restrição para transferência (fls. 165 e 188 dos
autos da ação executiva).
Em razão da penhora, os executados apresentaram
impugnação, alegando que o veículo era utilizado para a locomoção para
tratamento médico da sra. Marcia, portadora de doença crônica degenerativa
progressiva que acomete as articulações de todo corpo com graves sequelas nas
mãos e pés e que ocasionou sua aposentadoria por invalidez. Postularam o
levantamento da penhora.
Após a manifestação do exequente, o magistrado de
origem assim decidiu: “Vistos 1) Fls. 190-191, segunda parte: avalio o veículo
penhorado, com base na tabela Fipe referente ao mês de maio de 2020, em R$
51.570,00 (cf. fls. 192). 2) Fls. 194-198: o automóvel Chevrolet/Onix, placa
GHY-5948, penhorado (cf. fls. 188, item 2, e 212), não é necessário ou útil ao
exercício da profissão da executada, que é aposentada. In casu, logo, o
veículo não guarda relação com atividades econômicas desenvolvidas por
ela, executada Márcia Neves de Oliveira Nistico. Por conseguinte, a regra do
art. 833, V, do CPC, não a favorece. A impenhorabilidade agitada não resta,
assim, configurada. Mantenho, portanto, a constrição judicial questionada.
3) Fls. 215-216: esclareça a exequente se tem interesse em adjudicar o veículo
(cf. art. 876 do CPC), indicando, em caso negativo, em quinze dias, leiloeiro
com vistas à alienação judicial. 4) Intimem-se.” (fls. 217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Desta decisão recorrem os agravantes.
Embora
os
veículos
de
transporte
estejam
expressamente excluídos da garantia da impenhorabilidade, a teor do que
dispõe o art. 2o da Lei no 8.009/93, há de se considerar que, no presente caso, o
automóvel penhorado nos autos se vale da mesma importância atribuída ao
imóvel protegido pela mencionada lei, qual seja, a satisfação de necessidades
relevantes caracterizada pelo tratamento médico da recorrente portadora de
necessidades especiais, à qual se demonstra imprescindível a utilização do
veículo.
Pela análise dos documentos acostados aos autos é
possível constatar que a recorrente é portadora de necessidades especiais por
apresentar triparesia (membros superiores e membro inferior esquerdo),
sequela de artrite reumatoide crônica, e que o veículo penhorado é utilizado
para sua locomoção, que foi adquirido com isenção de ICMS e IPI conferida às
pessoas com deficiência física (fls. 199/210).
Assim, em observância à garantia do direito à dignidade
da pessoa humana, resguardado pelo art. 1o, III, da Constituição Federal,
entendo que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem da agravante é
medida que se impõe.
Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte tem-se posicionado:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOMÓVEL DE PEQUENO
VALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PORTADOR DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS.
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA. IMPENHORABILIDADE.
1. Em suma, o acórdão da origem considerou que o rol dos
bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ser tratado de modo absoluto. Desse modo, malgrado o bem
não esteja expressamente elencado no art. 649 do CPC, é
indispensável à existência digna do executado, ou seja, o
interesse meramente patrimonial do credor colide com um
interesse mais relevante, qual seja, a dignidade da pessoa
humana.
2. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio
objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, impondo ao processo
executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridades
do caso, as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas,
de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como
por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou à dignidade da
pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio
da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade.
3. Implícita ou explicitamente, a indicação de que bem é
absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação
em razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não
pode ser levada em considerado, tendo em vista que o
automóvel constrito possui "pequeno valor." 4. Tem-se que é
adequado
e
proporcional
considerar
impenhorável
bem
constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de
necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual
deve ser mantida a desconstituição de penhora, sob pena de
comprometer da dignidade humana do devedor.
Recurso especial improvido.
(REsp 1436739/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014).
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado em contestação
Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a
presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo,
decorrente
da
afirmação
prestada
pelos
agravantes
-
Concessão do benefício da gratuidade da justiça. EXECUÇÃO
Decisão
que
rejeitou
pedido
de
declaração
de
impenhorabilidade de veículo constrito nos autos - Admissível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
8
reconhecimento da impenhorabilidade de veículo automotor
adaptado de pequeno valor quando comprovada a sua
utilização
para
transporte
de
pessoas
portadoras
de
necessidades especiais Na espécie, restou comprovado que a
agravante, idosa e portadora de necessidades especiais, utiliza
o veículo, cuja transferência foi bloqueada nos autos de
origem, para fins de transporte, por meio de sua curadora,
sendo certo que se trata de veículo de valor moderado, o que,
nos termos da orientação supra, autoriza o seu reconhecimento
como bem impenhorável, sendo, de rigor, o levantamento da
constrição. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2199991-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/12/2018).
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença em ação de
cobrança. Decisão que rejeitou impugnação à penhora e
condenou a executada em multa por litigância de má-fé.
Inconformismo.
Veículo
utilizado
pela
executada
para
transporte de filho com necessidades especiais, portador de
Síndrome de Asperger. Prioridade da pessoa com deficiência à
efetivação de direitos primordiais. Art. 8o do Estatuto da
Pessoa com Deficiência. Razões da impugnação que vão ao
encontro da proteção à dignidade humana que consolida direito
previsto no artigo 833 do CPC. Impenhorabilidade. Precedentes
STJ. Decisão reformada. Impugnação acolhida. Multa por
litigância de má-fé afastada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2206717-83.2018.8.26.0000; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/12/2018).
"PENHORA
Veículo
Hipótese em que o agravante alega
impenhorabilidade do bem Utilização do bem para transporte
de filho menor portador de necessidades especiais - Ocorrência
Prova concreta acerca da necessidade do bem
Valor
axiológico de proteção à dignidade da pessoa humana prevista
no art. 833 do CPC Proteção ao portador de deficiência Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139768-09.2020.8.26.0000 -Voto no
9
8o da Lei no 13.146/15 - Precedente - Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2052384-13.2017.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/06/2017).
Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
reconhecer a impenhorabilidade do veículo utilizado pela agravante Márcia,
portadora de necessidades especiais, determinando o levantamento da penhora
do bem.
HELIO FARIA
Relator